Tribunal: TJSP
Processo: 0030159-91.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Declinação de competência em razão de informação constante no site da empresa requerida, acessado pela internet. Cabimento. Empresa demandada cujo endereço publicamente declarado está situado no âmbito territorial de competência do Foro Central da Comarca da Capital. Competência do

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Declinação de competência em razão de informação constante no site da empresa requerida, acessado pela internet. Cabimento. Empresa demandada cujo endereço publicamente declarado está situado no âmbito territorial de competência do Foro Central da Comarca da Capital. Competência do Juízo Suscitado.